Tribunal: TJDFT
Processo: 0017471-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0017471-72.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 40763580), não conheço do agravo de instrumento (id 8924504) (CPC 932, III).. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator